Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CDC. VEÍCULO. INCÊNDIO APÓS CONSERTO EM OFICINA. SISTEMAS ADJACENTES. NÃO VERIFICAÇÃO. PROBLEMA CENTRAL. REVISÕES PERIÓDICAS. PROVAS. AUSÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. RECONHECIMENTO. LUCROS CESSANTES. HONORÁRIOS ADVCATÍCIOS.
1. A legislação consumerista estabelece que a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, podendo ser afastada pela inexistência do defeito ou culpa exclusiva de terceiro ou da vítima (CDC, arts. 14 e seguintes).
2. A existência de concausas associadas ao evento danoso atrai a aplicação da culpa concorrente, pois a oficina não identificou o cerne do problema e o proprietário não comprovou que fez as revisões periódicas, de modo que todos esses fatores contribuíram para o incêndio do veículo por falha elétrica.
3. Os lucros cessantes devem ser apurados de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal, sobretudo quando a prova é insuficiente para esclarecer todos os aspectos.
4. Devem ser mantidos os honorários advocatícios fixados nos exatos parâmetros indicados na legislação processual (percentual sobre o valor da condenação).
5. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido. Recurso da ré conhecido e não provido.